Tribunal: TJSP
Processo: 1014393-64.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de contrato c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais - Pretensão fundada em indevida contratação de empréstimo consignado em nome da autora – Determinação judicial para juntada de procuração com firma reconhecida – Desatendimento - Sentença de extinção com fundamento no artigo 485, incisos I e IV do CPC – Recurso

Ementa:

Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de contrato c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais - Pretensão fundada em indevida contratação de empréstimo consignado em nome da autora – Determinação judicial para juntada de procuração com firma reconhecida – Desatendimento - Sentença de extinção com fundamento no artigo 485, incisos I e IV do CPC – Recurso interposto pela autora sem recolhimento de qualquer valor a título de preparo - Pedido de concessão da gratuidade da justiça – Indeferimento - Determinado o recolhimento em dobro das custas devidas – Inércia – Deserção configurada – Recurso não conhecido.